Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-40.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004988-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), WALDIR BENTO DA COSTA - CPF: 594.145.961-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS

LIMITADA AO VALOR DO DANO
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
MULTA CIVIL — INCLUSÃO NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE — QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DO ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEMA Nº 1055) — SUSPENSÃO — NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. Por outro lado, melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais nos 1862792/PR e 1862797/PR (Tema nº 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALDIR BENTO DA COSTA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, MM.
Dr. Jose Luiz Leite Lindote,
nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Dano ao Erário n.º 1001410-63.2018.811.0002 proposta pelo
MPEMT - VÁRZEA GRANDE
, que deferiu o pedido de bloqueio de veículos, via Renajud, bem como a obtenção da última declaração de bens perante a Receita Federal, via Infojud, visando instrumentalizar a futura indisponibilidade.

Em suas razões recursais relata, O Agravante sustenta, em síntese, que o débito questionado foi devidamente parcelado na forma do termo de confissão, que as parcelas já vencidas foram devidamente quitadas, na forma constante da lei autorizativa, Lei n. 4119/2015, conquanto, não há falar em prejuízo ao erário, a ensejar a indisponibilidade de seus bens. Aduz que a decisão extrapola os limites da legalidade, bem como que a matéria é de jurisdição da Justiça Federal, o que configura a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da questão posta. Alega a nulidade do decisum agravado, ante a ausência de fundamentação. Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão liminar, e pugna pela suspensão da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2188790.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2736217.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento em id. 2875228 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens, em face de Waldir Bento da Costa, visando apurar a responsabilidade do requerido por, enquanto presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, deixar de repassar ao Município, valores descontados de servidores da Câmara Municipal de Várzea Grande a título de imposto de renda retido na fonte – IRRF, correspondente aos exercícios financeiros dos anos de 2013 e 2014.

Na espécie, apurou-se dano ao erário de R$ 498.268,56 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), e provável multa civil no valor de R$ 996.537,12 (novecentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos).

Pugna o Ministério Público pelo decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 1.494.805,68 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro, oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao efetivo prejuízo, nos seguintes termos:

“(...)Diante desse empecilho, determino a indisponibilidade dos bens, até o limite no valor correspondente ao que recebeu ilegalmente. Ou seja, a indisponibilidade dos bens do Requerido (CPF nº594.145.961-00) deverá ser feito até o limite do ressarcimento dos danos de R$ 1.494.805,68 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). Defiro o pedido de bloqueio via Bacen Jud.

Caso reste infrutífera a diligência acima determinada defiro o pedido de bloqueio de veículos, via Renajud, bem como a obtenção da última declaração de bens perante a Receita Federal, via Infojud, visando instrumentalizar a futura indisponibilidade. Nos termos do § 7º, do artigo 17 da Lei nº 8.429/92, notifique-se o Requerido para, querendo, oferecer manifestação por escrito (defesa preliminar), que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o Município de Várzea Grande para ingressar no feito, nos termos do art. 17, § 3º da Lei nº 8.429/92. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos, para os fins do previsto no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Cientifique-se o Ministério Público para os fins de direito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

Pois bem.

Inicialmente, o Agravante alega a ausência de fundamentação com base no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, o qual prevê:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Pois bem, no caso em comento, entendo que a tese recursal de ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau não merece prosperar, uma vez que a manifestação judicial
a quo
se encontra devidamente motivada e suficiente, restando esmiuçadas, a partir das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos e dos fundamentos jurídicos, à mercê do que preconiza a Lei Adjetiva Civil, as razões do deferimento da liminar.

Igualmente sem razão o argumento de que a competência para processar e julgar a matéria é da Justiça Federal. Isso porque apesar do Imposto de Renda Retido na Fonte ser de competência federal, o art. 153, II, da Constituição Federal explica que, quando incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos municípios, suas autarquias e fundações que o instituírem ou o mantiverem, sua receita será do Município (art. 158, I), e o valor deve ser recolhido ao Tesouro Municipal e utilizado em conformidade com as leis orçamentárias.

Dessa forma, conforme destacado no parecer ministerial, a competência é mesmo da justiça estadual.

Quanto à indisponibilidade de bens, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Em que pese o Agravante afirmar que a indisponibilidade de bens não foi delimitada, não há demonstração de que constrição pode efetivamente recair sobre bens impenhoráveis.

Além disso, a decisão determinou o bloqueio via BacenJud e caso restasse infrutífera as buscas, evoluiria para o bloqueio de veículos via RenaJud e só então, em pesquisa na Receita Federal, definiria a futura indisponibilidade.

Quanto ao valor determinado pelo Juízo
a quo
, entendo que deve ser aplicado neste momento, restrição de bens no montante equivalente ao dano possivelmente gerado, ou seja, ao valor que foi pago indevidamente, equivalente ao montante de
R$ 498.268,56 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Isto porque, a indisponibilidade do patrimônio dos Agravantes a montante que seria cobrado apenas no caso de condenação em multa civil, por ora, não merece acolhimento, pois referida matéria foi afetada sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5º. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).

Assim, até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia vinculada ao TEMA 1055/STJ, entendo que não deve ser incluída a multa civil na medida de indisponibilidade de bens.

Diante deste novo panorama, convém, por razões de prudência, reconhecer a impossibilidade de a indisponibilidade de bens abranger o valor da multa civil, devendo tal medida limitar-se ao possível dano ocorrido ao erário, no importe de
R$ 498.268,56 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para excluir da medida de indisponibilidade o valor de possível e futura multa civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021